Tribunal: STF
Processo: ARE 1570844
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime de Embriaguez ao volante. Alegação de violação ao art. 5º, XL, LIV e LV, da Constituição Federal. Ausência de repercussão geral. Retroatividade do art. 28-A do CPP. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no caso concreto. Discricionariedade mitigada do Ministério Público. Ausência de ilegalidade. Interferência judicial inviável. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Giovani Cittadin, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 



PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA POR NÃO OFERECIMENTO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL. INSUBSISTÊNCIA. PRÁTICA DE OUTRAS CONDUTAS DELITIVAS. ADEMAIS, DENÚNCIA RECEBIDA E FEITO JULGADO QUE ENCERRAM A POSSIBILIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA TAL FINALIDADE. PREFACIAL RECHAÇADA. 



SEGUNDA FASE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL (ART. 5º, XXXIX, CF). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PEDIDO NEGADO. 



HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR NOMEADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PELA ATUAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NA ORIGEM QUE EXTRAPOLOU A SOMA DOS LIMITES MÁXIMOS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO CM 05/2019 (ITEM C.10.3 DO ANEXO ÚNICO C/C ART. 8º, § 4º), ATUALIZADA PELA RESOLUÇÃO CM 05/2023 PARA AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. 



RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



(Apelação Criminal nº 5000965-09.2020.8.24.0078/SC, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relator Desembargador José Everaldo Silva, j. 21.09.2023)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XL, LIV e LV da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do Código Penal. Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário para reformar a decisão recorrida, de modo que “se ordene a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro Grau, a fim de que examine a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal ao recorrente”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De início, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    De outro lado, quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, XL, da CF, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    Verifica-se que o Ministério Público de Santa Catarina, ao oferecer a denúncia, deixou de propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos seguintes termos (Doc. 5):



    “IV - Do mesmo modo, este Órgão Ministerial informa que deixa de oferecer acordo de não persecução penal ao denunciado, tendo em vista que não se encontram presentes os requisitos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.”



    Com fundamento no artigo 28-A, §14, do Código de Processo Penal, a defesa apresentou recurso ao Órgão Superior do Ministério Público, o qual se manifestou pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (Doc. 62):



    “(...)



    Tratando-se, pois, de poder-dever, cabe ao Membro do Ministério Público analisar, em cada caso concreto, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos e, fundamentadamente, propor o acordo ou negar o seu oferecimento, como ocorrido no caso sob análise. 



    No caso concreto, extrai-se que a negativa de oferecimento da proposta se fundou nos seguintes termos (evento 26):



    A impossibilidade da oferta do benefício ao recorrente, entretanto, consubstancia-se no fato de que o acordo não é necessário, tampouco suficiente, à reprovação e à prevenção do crime, conforme será demonstrado adiante. 



    No Processo n. 0000113-31.2017.8.24.0028 foi oferecida denúncia contra Giovani, uma vez que, no mês de dezembro de 2016, na Comarca de Içara/SC, ele adquiriu e conduziu um veículo com registro de furto, bem como adulterou o chassi e modificou a placa alfanumérica do automóvel (Evento 22). 



    Não bastasse, consta nos Autos n. 5001078-26.2021.8.24.0078 que o insurgente foi denunciado por ter, no dia 6 de fevereiro de 2021, nesta comarca, agredido sua genitora Maria Marina Cittadin, assim como causado a destruição de diversos objetos da residência dela (Evento 1). Giovani, naquela oportunidade, encontrava-se transtornado em razão do uso de substâncias entorpecentes, segundo consta no Boletim de Ocorrência n. 42.2021.267 (páginas 3-4 do Evento 1). 



    Durante a instrução do inquérito policial que deu origem à referida ação penal, inquiriu-se Olivia Rogeria Cittadin de Sousa, irmã do recorrente, a qual esclareceu que ele costuma viajar a trabalho para a Alemanha e que "em todas as temporadas em que vem ao Brasil, Giovani incomoda por ser usuário de drogas e bebidas alcoólicas" (página 14 do Evento 25, grifou-se). 



    De fato, quando foi preso no ano de 2020, situação que deu azo ao oferecimento da denúncia destes autos, o insurgente encontrava-se com sua capacidade piscomotora alterada em razão da influência de álcool. 



    Ademais, em consulta realizada no Sistema Integrado de Segurança Pública – SISP, verificou-se a existência de outros boletins de ocorrência noticiando a prática de crimes e contravenções penais por Giovani, bem como a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas e a utilização de drogas (documentos anexos). 



    Dessa maneira, ainda que o recorrente não seja reincidente, há indícios suficientes de que comete delitos de maneira reiterada, seja pelo vício em álcool e/ou em substâncias ilícitas. Tais indícios demonstram que o acordo de não persecução penal não é suficiente à reprovação e à prevenção de novas infrações.



    No caso, extrai-se que a negativa de oferecimento da proposta se deu sob o argumento de que o acordo de não persecução penal não ser suficiente à reprovação do crime. 



    Da análise dos autos, possível verificar que o acusado, Giovani Cittadin, foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. 



    Consta da exordial acusatória que, no dia 08 de janeiro de 2020, por volta das 14:00 horas, na Rodovia, o acusado, conduziu veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando concentração de 0,38 miligramas de àlcool por litro de ar expelido pelos pulmões, conforme teste de etilômetro (evento1), índice superior ao permitido em Lei. 



    Além da prática desse ilícito penal, o acusado responde a ação penal autos nº 5001078-26.2021.8.24.0078, pelo crime de lesão corporal contra sua própria genitora e delito de dano qualificado, ambos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar e responde, ainda, a ação penal n. 0000113-31.2017.8.24.0028, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, e, 311, ambos do Código Penal. 



    Tais fatos, como bem fundamentado pelo Promotor de Justiça oficiante nos autos, demonstram que o acusado possui conduta criminosa reiterada, de forma a justificar o afastamento do acordo de não persecução, que não se volta a chancelar a conduta daquele que se alimenta, cotidianamente, do crime. 



    É esta a posição desta Subprocuradoria-Geral de Justiça, já consolidada no enunciado 4 de seus entendimento na seara criminal, publicado no último dia 4.11.21:



    4. Não é cabível o acordo de não persecução se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, a exemplo do trâmite de processos criminais ou condenações em seu desfavor, desde que fundamentada a recusa pelo Membro do Ministério Público. 



    Portanto, no caso dos autos existem elementos objetivos aptos a justificar o não oferecimento do acordo de não persecução penal.”



    Nesse contexto, observa-se que o Ministério Público Estadual, ao deixar de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), apresentou fundamentação idônea e compatível com os critérios estabelecidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, expondo de forma clara as razões jurídicas para a negativa, razão pela qual nada há que prover no presente recurso.



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do réu e que os fundamentos apresentados pelo Ministério Público para a negativa do acordo foram devidamente motivados, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder, não se justifica a interferência do Poder Judiciário.



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente